Tribunal: STF
Processo: ARE 1277300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIO. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se na origem de ação civil pública apresentada contra o Município ora agravado e a União, a fim de garantir que o montante executado pela Municipalidade em face da União, de diferenças do FUNDEF, seja integralmente aplicado na manutenção e desenvolvimento da educação.
    2. Tendo o acórdão recorrido sustentado a preclusão a respeito da discussão quanto ao destaque dos honorários contratuais, a rediscussão do tema impõe o necessário reexame do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ.
    3. Agravo interno não provido.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 212, da Constituição Federal e artigo 60, do ADCT.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na sessão de 26/11/2019, a Primeira Turma dessa Suprema Corte, por maioria, no julgamento do ARE 1.066.359-AgR, entendeu que a discussão envolvendo a possibilidade de retenção dos honorários contratuais nos casos em que se discutiu o direito a diferenças do FUNDEF (atual FUNDEB) depende da análise de normas infraconstitucionais, nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio.
    Na ocasião, fiquei vencido com o Ministro Alexandre de Moraes.
    É o entendimento que vem prevalecendo na turma, a exemplo do julgamento do ARE 1.107.296-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, e do ARE 1.121.615-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, feitos analisados na sessão de 11/2/2020.
    Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento mais recente da Turma.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente